Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. ILÍCITA INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente assevera que em setembro/2020 ao tentar obter crédito em comércio local teria sido surpreendida com a informação de que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Constatou, então, que a “negativação” seria decorrente do contrato n. 693900409832, com débito no valor de R$ 2.798,25. Aduz que nunca foi correntista da instituição financeira, com quem nunca teria formalizado contratação de qualquer serviço. Adveio a sentença declaratória de inexistência do débito e compensatória dos danos morais, ora objeto de impugnação por parte da instituição financeira.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

III. No caso concreto, forçoso reconhecer que a recorrente não comprovou o vínculo jurídico negocial (a par da clara divergência de nome, assinatura e pessoa constante nas fotos dos documentos anexados para legitimar a contratação tida por realizada pela requerente – ID. 25197928), tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (contratos fraudulentos realizados em seu nome, - CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), de sorte que prevalece o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II).

IV. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros) a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.

V. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proibição de excesso.

VI. No mais, não comporta conhecimento a tese recursal de improcedência do pedido de compensação por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

VII. Por fim, não se conhece do pedido de reforma da sentença (majoração do dano moral) formulado pela requerente em contrarrazões, por absoluta inadequação da via eleita (não interposto recurso inominado).

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).